Tribunal: TCU
Processo: 009.393/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 357/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 4o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, promovendo-se, em seguida, o seu arquivamento, sem prejuízo de fazer a seguinte determinação e de enviar cópia desta deliberação ao denunciante e à Companhia Nacional de Abastecimento, e nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução/TCU 259/2014, em levantar o sigilo dos autos, exceto quanto à identidade do denunciante e às peças que possam identificá-lo, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 009.393/2022-6 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 012.716/2022-7 (Solicitação). 1.2. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3.oEntidade: Superintendência Regional do Rio de Janeiro da Companhia Nacional de Abastecimento - Conab. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6.oUnidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.7. Representação legal: Dones Manoel de Freitas Nunes da Silva (OAB-SP 182770). 1.8. Determinação: 1.8.1. à Companhia Nacional de Abastecimento que, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da ciência desta deliberação, apresente plano de ação destinado a regularizar a situação patrimonial do imóvel de Humaitá junto ao Incra e do imóvel do Leblon junto ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, bem como a rentabilizar as áreas ociosas existentes nos dois Hortomercados, fixando no aludido plano, no mínimo, qual o modelo que será adotado para exploração dos espaços públicos, as ações a serem tomadas, os responsáveis pelas aludidas ações e os respectivos prazos para a correspondente implementação. 1.8.2. à AudAgroAmbiental que monitore a determinação 1.8.1 supra .